Tribunal: TJMT
Processo: 1002579-57.2021.8.11.0042
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002579-57.2021.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), LEANDRO BARBOSA (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), RONIVALDO DIAS BUENO - CPF: 017.443.671-83 (RECORRENTE), JOAO BATISTA PEREIRA ROCHA - CPF: 019.009.871-63 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTEFANO RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 039.865.721-12 (TERCEIRO INTERESSADO), JORGE LUIZ BARRETO LOMBARDI - CPF: 013.025.471-19 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LEANDRO BARBOSA - CPF: 038.534.301-98 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: RONIVALDO DIAS BUENO, LEANDRO BARBOSA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – FURTO QUALIFICADO NA MODALIDADE TENTADA (ART. 155, §4º, I E IV, C/C ART. 14, II, DO CÓDIGO PENAL) – DECISÃO QUE DETERMINOU A PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE ENSEJEM A MANUTENÇÃO DA MEDIDA – SÚMULA 455 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES – RECURSO PROVIDO EM DESCONFORMIDADE COM O PARECER.

De acordo com a Súmula 455 do Superior Tribunal de Justiça, “
a
decisão que determina a produção antecipada de provas com base no art. 366 do CPP deve ser concretamente fundamentada, não a justificando unicamente o mero decurso do tempo
”
. No caso em tela, a decisão proferida pelo juízo
a quo
limitou-se a utilizar elementos genéricos que não indicam quaisquer elementos concretos que demonstrem a necessidade da antecipação da produção probatória estabelecida no art. 366 do Código de Processo Penal. A referida disposição, por implicar na limitação à ampla defesa e ao contraditório, apenas deve ser utilizada de forma excepcional.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 1002579-57.2021.8.11.0042

RECORRENTE: RONIVALDO DIAS BUENO, LEANDRO BARBOSA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por Leandro Barbosa e Ronivaldo Dias Bueno, em face da decisão proferida pelo juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do processo nº 1002579-57.2021.8.11.0042, cujos termos determinaram, nos termos do art. 366 do Código de Processo Penal, a suspensão do processo e do curso do prazo prescricional, bem como deferiu o pedido de antecipação de provas (ID 141300341).

Conforme consta nos autos, os recorrentes foram denunciados como incursos nas penas do art. 155, §4º, I (rompimento de obstáculo) e IV (concurso de pessoas), c/c art. 14, II, todos do Código Penal, pois, no dia “
10 de fevereiro de 2021, por volta das 18h50min, os denunciados LEANDRO BARBOSA e ROSIVALDO DIAS BUENO, imbuídos de animus furandi, percebendo que não havia ninguém observando, arrombaram a porta de um estabelecimento comercial localizado na Rua São Sebastião, nº 2937, bairro Quilombo, nesta capital, para subtraírem a fiação elétrica e os disjuntores, avaliados, indiretamente, em R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais)
” (ID 141300320).

Todavia, “
no momento em que os denunciados estavam praticando a conduta delitiva, o proprietário do local, Jorge Luiz Barreto Lombardi, estava passando e percebeu a atitude suspeita dos denunciados, acionando uma guarnição da Polícia Militar que conseguiu deter LEANDRO e ROSIVALDO em flagrante delito em posse das res furtivas
” (ID 141300320).

A denúncia foi recebida pelo juízo
a quo
em 24/06/2021, oportunidade em que determinou a citação dos recorrentes para apresentarem resposta à acusação (ID 141300321).

Contudo, os recorrentes não foram encontrados pelo oficial de justiça para serem citados (ID 141300327), razão pela qual o Ministério Público forneceu novo endereço para que nova tentativa de citação fosse feita (ID 141300329), a qual foi novamente infrutífera (ID 141300331 e ID 141300334).

Diante disso, o juízo de primeiro grau determinou a citação dos recorrentes por edital (ID 141300336), mas em razão do não comparecimento de ambos em juízo ou da constituição de advogado (ID 141300338), determinou-se a suspensão do processo e do prazo prescricional, nos termos do art. 366 do Código de Processo Penal.

Nesta mesma decisão, o juízo de primeiro grau acolheu pedido do Ministério Público para produção antecipada da prova testemunhal, pontuando: “
entendo pertinente e totalmente possível já que a suspensão ora decretada pode ensejar o perecimento da prova e outras dificuldades, como a não localização de testemunhas e impossibilidade de realização de perícias que podem ser evitadas com o deferimento da medida. Além disso, a antecipação não causará nenhum prejuízo aos acusados, uma vez que é possível a reinquirição das testemunhas ouvidas e, com o aparecimento dos acusados, dúvidas e outras necessidades poderão ser solvidas ainda na fase de instrução processual
” (ID 141300341).

E contra esta decisão, insurgiram-se os recorrentes.

Nas razões da irresignação, os recorrentes sustentam que a decisão proferida pelo juízo
a quo
não apresentou qualquer fato concreto que justificasse a necessidade da produção antecipada de provas, mas apenas argumentos genéricos a lhe orientarem o entendimento, o que representa afronta ao disposto na Súmula 455 do Superior Tribunal de Justiça. Menciona que o disposto no art. 366 do Código de Processo Penal representa medida excepcional e que o argumento utilizado pela instância singela autorizaria a sua incidência em qualquer hipótese. Sustenta ainda que, nos casos de prova testemunhal, o cabimento da medida estaria restrito às hipóteses do art. 225 da Lei Processual Penal, que não seria a do caso em tela. Sublinha que a finalidade da legislação é impedir que a colheita probatória se dê sem a presença do acusado, comprometendo assim o contraditório e a ampla defesa (ID 141300351).

As contrarrazões foram pelo desprovimento do recurso interposto e consequente manutenção da decisão proferida pelo juízo singular, notadamente porque o decurso do tempo conduz a inevitáveis lapsos de memória, o que comprometeria a busca pela verdade real. Reforça o argumento aduzindo que parte das testemunhas é policial e, em razão da natureza da atividade que desempenham, poderá levar ao perecimento da prova por força da constância de atendimentos a casos semelhantes (ID 141300354).

O juízo de primeiro grau, na fase do art. 589 do Código de Processo Penal, ratificou a decisão inicialmente proferida (ID 141300355).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça foi pelo desprovimento da irresignação (ID 145146670).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: RONIVALDO DIAS BUENO, LEANDRO BARBOSA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme consta nos autos, a irresignação defensiva insurge-se contra o entendimento proferido pelo juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT que, após determinar a suspensão do processo nº 1002579-57.2021.8.11.0042, deferiu o pedido de produção antecipada de provas sob o argumento de que “
a suspensão ora decretada pode ensejar o perecimento da prova e outras dificuldades, como a não localização de testemunhas e impossibilidade de realização de perícias que podem ser evitadas com o deferimento da medida
”.

A decisão judicial atendeu a pedido do Ministério Público que pugnou pela produção antecipada da
prova testemunhal
.

Segundo o órgão acusador: “
deve ser determinada a antecipação da prova testemunhal, uma vez que a lida diária demonstra que com o passar do tempo as pessoas esquecem os detalhes dos acontecimentos, tão importante para a formação da convicção do julgador acerca de como realmente se deram os fatos que ensejaram à acusação formal contra os acusados
” (ID 141300340).

A discussão trazida a este Tribunal, portanto, está delimitada pelas disposições do art. 366 do Código de Processo Penal, cujos termos estabelecem que “
se o acusado, citado por edital, não comparecer, nem constituir advogado, ficarão suspensos o processo e o curso do prazo prescricional,
podendo o juiz determinar a produção antecipada das provas consideradas urgentes
e, se for o caso, decretar prisão preventiva, nos termos do disposto no
art. 312
”.

A redação do mencionado dispositivo legal provém da Lei nº 9.271/1996 na qual o legislador ordinário, atento às determinações constitucionais relativas ao processo penal, buscou garantir que todo e qualquer acusado possa participar dos atos instrutórios dos processos movidos em seu desfavor, presenciando a sua produção e dela participando no exercício da autodefesa ou através de sua defesa técnica, preservando-se assim a ampla defesa e o contraditório (art. 5º LV, CRFB/88).

Não é outra a lição da doutrina, onde se esclarece que “
o objetivo do dispositivo é evidente: visa assegurar uma atuação efetiva e concreta do contraditório e da ampla defesa. De fato, sobretudo em casos de nomeação de defensor público ou advogado dativo, a citação por edital do acusado, com ulterior decretação de revelia, tal qual ocorria anteriormente, inviabilizava por demais o exercício da ampla defesa, na medida em que impossibilitava que o acusado apresentasse ao juiz sua versão a respeito do fato da imputação, cerceando também seu direito de acompanhar, ao lado de seu defensor, os atos da instrução processual
” (LIMA, Renato Brasileiro de.
Código de Processo Penal Comentado
. Salvador: JusPODIVM, 2016, p. 981).

A partir destas pontuações, tem-se que a legislação ordinária pretende preservar a ampla defesa e o contraditório, obstando a tramitação do processo até que haja o comparecimento do acusado, oportunidade onde este poderá, então, participar de todos os atos, apresentar sua versão, acompanhar a produção probatória, efetivando-se assim as determinações constitucionais pertinentes.

Ocorre que o legislador estabeleceu uma ressalva a esta hipótese: nas situações consideradas
urgentes
, o julgador poderá determinar a produção antecipada de provas, a fim de se evitar o seu perecimento.

E os fundamentos recursais aduzem justamente que a prova testemunhal não é, em qualquer hipótese, urgente.

Segundo a argumentação defensiva, a urgência estaria adstrita às situações previstas no art. 225 do Código de Processo Penal, que destaca: “
Se qualquer testemunha houver de ausentar-se, ou, por enfermidade ou por velhice, inspirar receio de que ao tempo da instrução criminal já não exista, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento de qualquer das partes, tomar-lhe antecipadamente o depoimento
”.

Com razão.

Não ignoro que o presente caso enseja a colisão entre dois interesses fundamentais materializados na preservação (
i
) da ampla defesa e do contraditório, cujo razão já foi explicada, bem como (
ii
) na da produção probatória, inviabilizando o seu perecimento.

Filiando-se a entendimento idêntico ao do Ministério Público, em divergência com a tese recursal, parte da doutrina reconhece que “
toda e qualquer prova testemunhal deve ser considerada de natureza urgente [...]. Ante o efeito deletério que a passagem do tempo exerce sobre a memória das testemunhas, a produção antecipada da prova testemunhal deve ser determinada pelo juiz por ocasião da aplicação do art. 366 do CPP. Quem atua no dia-a-dia do fórum criminal atesta com facilidade que testemunhas costumam esquecer rapidamente do fato delituoso, visto que a memória humana é suscetível de falhas com o decurso do tempo. Ademais, é muito comum a mudança de endereços, o que pode vir a prejudicar a localização de ofendidos e testemunhas se acaso sua oitiva vier a ser realizada após um longo período de suspensão do processo
”
(LIMA, Renato Brasileiro de.
Código de Processo Penal Comentado
. Salvador: JusPODIVM, 2016, p. 984).

Embora a posição do Ministério Público encontre respaldo, outros pontos efetivamente devem ser considerados para a adequada aplicação do disposto no art. 366 do Código do Processo Penal.

Isso porque, como destacado anteriormente, a determinação legal enseja a utilização da produção antecipada de provas de forma excepcional, apenas nas situações em que haja demonstração efetiva e concreta de perecimento da prova, não bastando a mera alusão à possibilidade de esquecimento por parte de vítima/informantes/testemunhas sob pena de tornar a medida uma regra.

Ou seja, tornar-se-ia regra a relativização do contraditório e da ampla defesa (art. 5º LV, CRFB/88), o que, certamente, não se mostra adequado à atual ordem constitucional.

Não é por outra razão que o Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento de que “
a
decisão que determina a produção antecipada de provas com base no art. 366 do CPP deve ser concretamente fundamentada, não a justificando unicamente o mero decurso do tempo
”.

Neste sentido: “
o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que o simples argumento de que as testemunhas poderiam esquecer detalhes dos fatos com o decurso do tempo não autoriza, por si só, a produção antecipada de provas, sendo mister fundamentá-la concretamente, sob pena de ofensa à garantia do devido processo legal, consoante exegese da Súmula n. 455 do STJ
” (RHC n. 125.351/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 25/8/2020, DJe de 4/9/2020).

Importante consignar que este entendimento encontra respaldo, inclusive, em precedentes do Supremo Tribunal Federal. A este respeito, confira-se: “
A decisão que determina a produção antecipada da prova testemunhal deve demonstrar a presença dos requisitos previstos no art. 225 do Código de Processo Penal. 2. É firme a jurisprudência do Supremo Tribunal no sentido de que [s]e o acusado, citado por edital, não comparece nem constitui advogado, pode o juiz, suspenso o processo, determinar produção antecipada de prova testemunhal, apenas quando esta seja urgente nos termos do art. 225 do Código de Processo Penal
” (HC 154455 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, 2ª Turma, julgado em 28/08/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-221, PUBLIC 17-10-2018).

Não se pode perder de vista que a decisão recorrida limitou-se a dizer: “
a suspensão ora decretada pode ensejar o perecimento da prova e outras dificuldades, como a não localização de testemunhas e impossibilidade de realização de perícias que podem ser evitadas com o deferimento da medida
”.

Portanto, carece de qualquer indicativo concreto de que a medida de antecipação probatória seja dotada de urgência.

Frente ao exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a decisão proferida pelo juízo de primeiro grau no ID 141300341 e
indeferir
o pedido de produção antecipada da prova testemunhal requerida pelo Ministério Público estadual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2022